Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE VERIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. DEVER DE RESSARCIMENTO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Não está configurada a prescrição da pretensão autoral de proceder à anulação de contrato de cartão de crédito consignado vigente e que está produzindo regularmente seus efeitos jurídicos, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que tem seu marco inicial de fluência do prazo prescricional renovado a cada desconto mensal realizado no contracheque do consumidor. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e consequente inexistência do contrato bancário, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu neste caso.
3. Os descontos indevidos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado fraudulento geram a responsabilidade civil da instituição financeira de proceder ao ressarcimento dos valores descontados de forma arbitrária, bem como reparar os danos morais causados em função das privações materiais provocadas por esse ato ilícito.
4. Nos termos da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) é cabível quando estiver configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, como é o caso dos autos, em que a instituição financeira falhou na prestação do serviço bancário e não juntou aos autos nenhum instrumento contratual para justificar os descontos realizados no benefício previdenciário da vítima.
5. Tomando por base os critérios da extensão do dano causado e da capacidade econômica das partes, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se justo e adequado o arbitramento do valor indenizatório devido a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu e provimento da apelação cível protocolada pelo autor.